Tribunal: STF
Processo: HC 185067
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTUAL – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS – ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
     O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Marília/SP, no processo nº 0019909-10.2016.8.26.0344, condenou a paciente a 6 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base em 6 anos de reclusão, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos, ressaltando negativa a circunstância judicial alusiva à personalidade da paciente, tendo-a como voltada ao cometimento de delitos. Deixou de levar em conta a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da Lei de regência, assentando a dedicação a atividades ilícitas, demonstrada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos – 14,5 gramas de cocaína e 46,52 de maconha. Estabeleceu o regime fechado, reportando-se à quantidade de drogas e à pena imposta. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade. 
    A Oitava Câmara de Direito Criminal desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 529.501/SP. O Relator deferiu a ordem para redimensionar a sanção, fixando-a em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa. Afastou a valoração negativa da circunstância judicial, estabelecendo a pena-base no mínimo definido para o tipo. Na terceira fase, tendo em vista a diversidade de drogas encontradas, fez incidir, na fração de 1/6, a causa de diminuição do mencionado § 4º. 
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, ressaltando viável a observância da causa de diminuição na fração de 2/3. Diz possível, considerada a fração máxima, a modificação do regime para o aberto. Aponta cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cita a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Aduz tratar-se de pessoa integrante de grupo de risco, diagnosticada com transtornos psiquiátricos e depressão. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja observada a causa de diminuição na fração máxima, modificado o regime de cumprimento para o aberto e convertida a sanção privativa de em restritiva de direitos. Sucessivamente, postula a custódia domiciliar até o julgamento do mérito da impetração. Busca, alfim, a confirmação das providências. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou não ocorrida a preclusão maior do título condenatório.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mostra-se cabível a redução da pena, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, com bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de organização criminosa. O preceito não indica os dados a serem levados em conta para fins de definição do percentual aplicável. De regra, a pena é estabelecida sob o ângulo do justo ou injusto, não se podendo generalizar o instituto da ilegalidade.
    O regime inicial de cumprimento da sanção é norteado pelo artigo 33, parágrafos 2 e 3º, do Código Penal, considerando-se o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a imposição da pena-base no mínimo legal e a quantidade de sanção aplicada – 4 anos e 2 meses –, surgiu adequado o semiaberto. 
    Quanto à substituição, tem-se o óbice versado no artigo 44, inciso I, do Código Penal – pena superior a 4 anos. 
    Em relação ao pedido de recolhimento domiciliar, a crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Embora apontado apresentar a paciente transtornos psiquiátricos e depressão, não há notícia da impossibilidade de receber tratamento médico adequado, bem assim de casos confirmados ou suspeitos de contaminação na unidade prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator